Tribunal: TJDFT
Processo: 0730082-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730082-37.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A. RECORRIDO: CHIUMENTO &amp; CIA. LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTAS PRESTADAS. SUSPEIÇÃO. NÃO CARACTERIZADA. FINALIDADE DO PROCESSO. IMPUGNAÇÃO DAS CONTAS PELO AUTOR. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ARTIGO 85, § 8°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. Não é parcial o Juízo que concede prazo suplementar, indicando às partes como melhor atenderem ao comando judicial, conduzindo o processo ao seu propósito finalístico, qual seja, a resolução da lide. O Superior Tribunal de Justiça firmou tese pela impossibilidade de revisão de cláusulas contratuais em ação de prestação de contas (tema repetitivo 908) Além disso, já havia firmado entendimento de que, nos contratos de mútuo e financiamento, o devedor não possui interesse de agir para a ação de prestação de contas (tema repetitivo 528). Os requerimentos de especificação dos valores, bem como de pormenorização dos cálculos efetuados, devem ser manejados em ação própria, não sendo possível, na estreita via da ação de exigir contas, a análise das divergências apontadas na impugnação autoral. Os limites mínimo e máximo dos honorários (10% e 20%) são diretrizes para sua fixação; contudo não devem ser seguidos quando o valor da condenação notadamente leve à fixação da verba honorária em valores ínfimos ou exorbitantes, violando a própria finalidade da norma. O juízo de equidade deve se guiar pelos critérios balizadores definidos no Código de Processo de Processo Civil: grau de zelo do profissional; lugar de prestação do serviço; natureza e importância da causa; trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço. Considerando o elevado valor da causa, o curto período de tramitação do feito, bem como a complexidade do trabalho realizado nos autos, de rigor a fixação dos honorários advocatícios com base na regra da equidade (artigo 85, § 8o), em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 85, §2o, do CPC, ao fixar os honorários advocatícios com fundamento na equidade. Pugna pela fixação da verba honorária no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, consoante previsto na legislação de regência. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 85, § 2o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030